Tribunal: TJSP
Processo: 1010559-23.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Demanda de indenização de danos morais e patrimoniais decorrentes de fraude. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. gratuidade processual que deve ser deferida à autora. Dever de indenizar não configurado, pois ausente qualquer elemento que possa indicar responsabilidade da instituição financeira pelo evento danoso. Recurso provido em parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614046
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010559-23.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GENILDA
MUNIZ SANTOS, são apelados BANCO INTERMEDIUM S/A e BV FINANCEIRA S/A
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010559-23.2019.8.26.0005 -Voto no 76509
2
Ap. 1010559-23.2019.8.26.0005 São Paulo/F.R. Itaquera 4a VC VOTO 76509
Apte.: Genilda Muniz Santos.
Apdos.: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento e outro.
APELAÇÃO.
DEMANDA
DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS E PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FRAUDE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM
PARTE.
GRATUIDADE
PROCESSUAL
QUE
DEVE
SER
DEFERIDA
À
AUTORA.
DEVER
DE
INDENIZAR
NÃO
CONFIGURADO, POIS AUSENTE QUALQUER ELEMENTO
QUE
POSSA
INDICAR
RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
PELO
EVENTO
DANOSO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.
É apelação contra a sentença a fls. 261/267, que julgou
improcedente demanda de indenização de danos morais e patrimoniais
decorrentes de fraude em pagamento de boleto bancário, revogou a
gratuidade processual inicialmente concedida à autora e a condenou ao
pagamento de encargos de sucumbência, na forma discriminada no
dispositivo da decisão.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois não foram consideradas as fotos da agência da corré BV
Financeira na Rua Silva Bueno, 2004, local em que tiveram início as
tratativas que culminaram na emissão do boleto fraudado. Informa que,
a partir dessa loja, teve contato por aplicativo com alguém que sabia
todos os seus dados e emitiu o título fraudulento. Assevera que todo
esse contexto revela sua boa-fé e a responsabilidade da BV Financeira
pelo evento danoso. Sustenta que faz jus à gratuidade processual e
anexa holerite. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas
contrarrazões
apenas
pela
BV
Financeira, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
Saliente-se, de início, que autora tem razão quanto à
gratuidade processual. No caso presente, revela-se indevida sua
revogação. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a
recorrente não faça jus a essa benesse e, além disso, deve incidir o
disposto no § 3o, do art. 99, do C.P.C. E mais, o extrato bancário
anexado à inicial (cf. fls. 20/21) demonstra que a autora precisou até
mesmo fazer um empréstimo consignado para quitação do
financiamento. Por fim, o holerite a fls. 276 prova que a autora é
servidora do Hospital de Guaianazes, auxiliar de enfermagem, com
salário que autoriza a concessão da benesse em discussão.
No mais, a sentença não merece reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010559-23.2019.8.26.0005 -Voto no 76509
3
Vale notar que a autora postulou o julgamento antecipado
do feito (cf. fls. 253/254). E os elementos dos autos revelam que a
improcedência foi bem decretada.
A narrativa da autora não convence. Na inicial, ela afirma
que as tratativas para quitação do financiamento tiveram início em uma
agência da corré BV Financeira localizada na Rua Silva Bueno, 2004.
Porém, no boletim de ocorrência a fls. 17/18, ela afirma que entrou em
contato com a financeira por meio de número de telefone obtido no Google.
Não bastasse tal contradição, que faz cair por terra os
argumentos deduzidos pela recorrente, ressalte-se que ela não apresentou
qualquer print de conversa de whatsapp ou e-mail anteriores ao envio do
boleto. Não é possível sequer identificar o terceiro que teria enviado o
boleto fraudado, o que impede aferir se ele eventualmente aparentava ser
preposto da corré BV Financeira. Em tais circunstâncias, outra alternativa
não há que não o decreto de improcedência.
Em resumo, o provimento do apelo é parcial, apenas
para reformar o capítulo da sentença que revogou a gratuidade
processual inicialmente concedida à autora.
Fica, no mais, mantida a r. decisão, inclusive por seus
próprios fundamentos. E, assim, no tocante aos encargos de
sucumbência, deve ser observado o disposto no § 3o, do art. 98, do
C.P.C.
Pelo exposto, com a observação supra, dou provimento
em parte ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator